Tribunal: TJMT
Processo: 1008242-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008242-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALESSANDRO TELEMACO AZEVEDO - CNPJ: 07.277.942/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VINA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta no bojo de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, fundada na alegação de ilegitimidade passiva da executada em relação à cobrança de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia posta à apreciação cinge-se à possibilidade de se reconhecer, em sede de exceção de pré-executividade, a ilegitimidade passiva da parte executada para figurar no polo passivo da demanda executiva, à luz de prova documental pré-constituída, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de natureza excepcional, admitido apenas para a arguição de matérias de ordem pública, cujo exame prescinde de dilação probatória, por serem aferíveis de plano, mediante prova documental pré-constituída, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ilegitimidade passiva, embora consista em matéria de ordem pública e, portanto, suscetível de apreciação mediante exceção de pré-executividade, exige, no caso concreto, a demonstração, por meio de prova documental pré-constituída, de que a executada atuou unicamente como destinatária final da operação, sem assumir a condição de contribuinte substituto ou corresponsável pelo recolhimento do ICMS-ST – prova essa que, contudo, não se encontra presente nos autos.

5. A ausência de comprovação inequívoca da condição da executada como substituída tributária, bem como a não juntada aos autos de documentos indispensáveis à análise da constituição do crédito tributário, notadamente aqueles oriundos do processo administrativo fiscal, inviabiliza o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva na via estreita da exceção de pré-executividade, cuja utilização pressupõe prova documental pré-constituída e prescinde de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Mostra-se incabível o acolhimento da exceção de pré-executividade quando a verificação da alegada ilegitimidade passiva demandar dilação probatória, revelando-se inidônea, para tanto, a mera arguição desamparada de prova documental pré-constituída".

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º; CPC/2015, art. 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 10.10.2007; Súmula 393/STJ.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por ALESSANDRO TELEMACO AZEVEDO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta Da Silva, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1009545-39.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade,
nos seguintes termos (ID. 185209047 – autos n.º
1009545-39.2021.8.11.0041
):

“
Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal interposta pela
Fazenda Pública Estadual
em desfavor de
VINA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
sob alegação de ser credora do executado na importância de R$ 91.987,93 (noventa e um mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) fundado na Certidão de Dívida Ativa nº 2020753140.

Consta dos autos exceção de pré-executividade proposta pela parte executada na qual a afirmou resumidamente a nulidade da CDA por ilegalidade na cobrança do ICMS Substituição tributária já que o excipiente não se enquadra como substituto ou corresponsável. Requereu ao final o acolhimento do pedido e a consequente extinção da execução fiscal.

Instada a se manifestar a fazenda pública estadual refutou os argumentos tecidos diante da necessidade de dilação probatória e postulou pelo prosseguimento do feito até a satisfação do débito exequendo.

Após, vieram-me os autos em conclusão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que a exceção de pré-executividade é:

“
Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento
ex officio
ou à evidente nulidade do título, independente de contraditório ou dilação probatória.
” (grifo nosso)

Com efeito, a exceção de pré-executividade é admissível quando o vício apontado for flagrante, detectável a partir de mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou, ainda, daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”

(STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

No mesmo sentido, se pronunciou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CDA DECORRENTE DE INFRAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO QUE ORIGINOU A AUTUAÇÃO - MATÉRIA DE PROVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 'A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)' (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
[...]”

(AI 147794/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Com essas considerações, passo à apreciação do âmago do incidente instaurado nos autos.

DA NULIDADE DA CDA.

Em se tratando da nulidade da CDA, é necessário consignar que os elementos obrigatórios da CDA estão todos previstos nos artigos 202, do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, é obvio, então, que somente com a ausência de algum desses pressupostos que pode se declarar a nulidade do título em questão, e a consequente extinção da Execução Fiscal.

Os artigos mencionados acima registram o seguinte:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[...]

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

Analisando a Certidão de Dívida Ativa que acompanha a inicial, verifico o preenchimento de todos os requisitos legais para sua exigibilidade.

Com relação ao regime de substituição tributária está previsto na Constituição Federal de 1988, artigo 150, § 7º, o qual estabelece que a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição.

Em outras palavras, a lei elege uma terceira pessoa para cumprimento da obrigação tributária, em lugar do contribuinte natural.

Observa-se que a parte excipiente não acostou cópia do processo administrativo na íntegra para corroborar as suas alegações, não sendo possível por ora acolher o pedido, por ausência de provas pré-constituídas.

Da jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A parte executada, ao sustentar o pagamento parcial da dívida sub judice, mesmo apresentando documento para tanto, quando este é contestado pelo exequente, torna necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (TJMT - N.U 1014129-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) – grifos acrescidos.

Ressalto que quanto a ausência de processo administrativo, não há comprovação nos autos suficientes de que a a parte exequente diligenciou em busca de resguardar seu direito, uma vez que não trouxeram aos autos a negativa ao seu requerimento de exibição do referido processo.

Da Jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. 1. Incube à própria parte embargante promover a juntada do processo administrativo que originou o crédito exequendo quando aponta a existência de qualquer vício na esfera administrativa, porquanto se trata de fato constitutivo do seu direito
. 2. O Art. 41 da Lei nº 6.830/80 impõe à Fazenda Pública apenas o dever de manter o processo administrativo à disposição na repartição competente para que o contribuinte possa consulta-l
o. Somente se negado acesso ao feito na esfera administrativa é que se justifica a intervenção do Juiz, a fim de que traga cópia do processo administrativo aos autos. (TRF-4-AG: 50075562320174040000 5007556-23.2017.4.04.0000, Segunda Turma, Relator: Luciane Amaral Correa Munch, data do julgamento: 27/06/2017).

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade interposta pela parte excipiente, e determino o prosseguimento do feito.

Deixo de condenar no pagamento de custas e taxas judiciais e nos honorários advocatícios por serem incabíveis na espécie.

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT –
data registrada no sistema
.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que carece de legitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal.

Sustenta os valores cobrados dizem respeito ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), na sistemática da substituição tributária, bem como ao adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP),

tributos cuja obrigação de recolhimento, conforme dispõe a legislação aplicável, competiria exclusivamente ao contribuinte substituto – no caso, o remetente das mercadorias – não podendo ser atribuída à agravante, que atuou tão somente como destinatária final dos produtos.

Assevera que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 931.727/RS), firmou entendimento no sentido de inexistir responsabilidade solidária ou supletiva do contribuinte substituído pelo recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, afastando, portanto, a possibilidade de cobrança direta contra este.

Além disso, argumenta que instrui a presente execução fiscal evidencia que a cobrança tem por objeto a ausência de recolhimento do ICMS-ST não retido, sem, contudo, indicar qualquer corresponsável tributário ou mencionar dispositivo legal que fundamente eventual responsabilização do contribuinte substituído, circunstância que, segundo consigna, dispensa dilação probatória e permite o reconhecimento imediato da ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício pelo juízo.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

DIANTE DO EXPOSTO requer do i. Desembargador(a) Relator(a) que o julgamento seja realizado de forma monocrática, com fundamento no artigo 932, V, “b”, CPC, haja vista que a decisão recorrida afronta o entendimento firmado no
REsp 931.727/RS
(recurso repetitivo), a fim de que seja dado provimento ao recurso para declarar
inexistência de responsabilidade solidária
entre os contribuintes substituto e substituído pelo pagamento do ICMS-ST e do adicional ao
FECEP
, circunstância que deságua na ilegitimidade passiva da agravante .

Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência requer então, alternativamente, que o Órgão Colegiado dê
provimento integral
ao presente agravo de instrumento, reconhecendo a ausência de responsabilidade da agravante pelo pagamento do débito objeto da CDA nº
2020753140
, circunstância que não impede o fisco de cobrá-las diretamente do substituto tributário.

Por fim, requer a condenação do agravado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na forma prevista no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil
e informa que a agravante é representada pelo advogado que esta assina, conforme procuração anexada, e o agravado pela Procuradoria Geral do Estado, sendo dispensada, portanto, a juntada do instrumento de mandato.

(...)
”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta do documento de ID. 276188387.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 286737395, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,
conforme relatado, t
rata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por ALESSANDRO TELEMACO AZEVEDO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta Da Silva, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1009545-39.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade
(ID. 185209047 – autos n.º
1009545-39.2021.8.11.0041
).

Da análise do processo de origem, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, ajuizou, em
20.03.2021
, ação de execução fiscal, em face de VINA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.º 2020753140, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 91.987,93 (noventa e um mil e novecentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade alegando, em suma, a inexigibilidade dos créditos tributários cobrados, porquanto correspondentes ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), na sistemática da substituição tributária, bem como ao adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP). Nesse contexto, sustentou que a responsabilidade pelo recolhimento de referidos tributos incumbiria exclusivamente ao contribuinte substituto – qual seja, o remetente das mercadorias –, não podendo ser-lhe atribuída, na qualidade de mera destinatária final dos produtos.

Diante dessas razões, requereu o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal, em razão da nulidade do título executivo, ante a ausência de relação jurídica entre a empresa executada e a obrigação tributária consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa.

Por sua vez, o ente estadual apresentou impugnação ao recurso, na qual asseverou, preliminarmente, a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade no caso concreto. No mérito, argumentou a regularidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa, bem como a legitimidade passiva da empresa promovida.

Sobreveio, então, a decisão ora atacada (ID n.º 185209047), proferida em 27.02.2025, por meio da qual o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inconformada, a parte executada/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a exceção de pré-executividade configura medida de natureza excepcional, admissível apenas em situações restritas, por se tratar de instrumento processual de natureza atípica, facultado ao executado com a finalidade de suscitar questões de ordem pública que independam de dilação probatória, as quais podem, inclusive, ser apreciadas de ofício pelo juízo competente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento por meio da Súmula n.º 393, nos seguintes termos:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Dessa forma, o manejo desse incidente processual revela-se cabível apenas nas hipóteses em que a controvérsia versar sobre matérias suscetíveis de conhecimento
ex officio
, notadamente aquelas relativas à ausência de pressupostos processuais, às condições da ação ou à existência de vícios insanáveis no título executivo, desde que tais questões possam ser comprovadas por meio de prova documental pré-constituída, tornando prescindível a produção de outras provas em juízo.

Sob essa ótica, conquanto a
ilegitimidade ad causam
consista em matéria de ordem pública — o que autoriza seu reconhecimento de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive no bojo da exceção de pré-executividade —, constata-se que os fundamentos invocados pela parte demandam exame mais aprofundado, cuja verificação exige dilação probatória, circunstância que ultrapassa os estreitos contornos admitidos para o conhecimento do referido incidente processual.

Ressalta-se que não se desconhece a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 931.727/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), segundo a qual: “
não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte
”.

Entretanto, para que a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 931.727/RS possa ser validamente aplicada à hipótese dos autos, impõe-se a demonstração inequívoca, mediante prova documental pré-constituída, de que a parte executada efetivamente figurou na qualidade de substituído tributário — especificamente, como destinatária final da operação —, ônus do qual não se desincumbiu a excipiente no presente feito.

No caso concreto,

verifica-se a absoluta ausência, nos autos, de elementos probatórios pré-constituídos que comprovem, de forma inequívoca, a alegada ilegitimidade passiva da excipiente na condição de substituída tributária, tampouco se vislumbra demonstração de que esta tenha atuado exclusivamente como destinatária final das mercadorias, despida de qualquer responsabilidade enquanto contribuinte substituto ou corresponsável. Tal comprovação revela-se imprescindível à incidência da tese fixada no mencionado precedente qualificado, o que, por sua ausência, apenas evidencia a necessidade de dilação probatória.

Destaca-se, ainda, que a carência de elementos instrutórios essenciais à verificação da higidez do título executivo — como, por exemplo, a ausência de nota fiscal de entrada, de contrato de fornecimento ou mesmo da integralidade do processo administrativo — inviabiliza a formação de um juízo seguro acerca da suposta ilegitimidade passiva da parte executada. A mencionada lacuna probatória, portanto, reforça a imprescindibilidade de instrução probatória mais ampla, circunstância esta que ultrapassa os estreitos contornos de admissibilidade da exceção de pré-executividade, cabível unicamente para o exame de matérias de ordem pública passíveis de imediata comprovação documental.

Importante salientar que, nos termos do art. 3º, da Lei nº 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, incumbia à parte agravante o ônus de ilidir referida presunção mediante prova incontestável da ausência de responsabilidade tributária, o que, entretanto, não se verificou no presente feito, tendo sido apresentadas apenas alegações genéricas, desprovidas da correspondente demonstração documental.

Dessa maneira, evidencia-se que a pretensão deduzida pela agravante — consistente em desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo com fundamento na suposta ilegitimidade passiva — não pode ser acolhida no âmbito estreito da exceção de pré-executividade. Nesse sentido, colhe-se orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL – NÃO CABIMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA COBRANÇA DE ICMS NÃO RETIDO EM DESFAVOR DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS – INVIABILIDADE DE EXAME DA HIPOTETICA ILEGALIDADE VENTILADA – QUESTÃO DE FUNDO QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – PRERROGATIVAS NÃO AFASTADAS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.
Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
O artigo 932 deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência.
A exceção de pré-executividade é um meio de defesa excepcional e restrito, de modo que, não pode se tornar sucedâneo dos embargos à execução, bem como não comporta dilação probatória.
Conforme bem consignado pelo juízo a quo, o excipiente, ora agravante, não colacionou aos autos a cópia integral do processo administrativo, documento este que seria imprescindível para o deslinde da controvérsia, sem a necessidade de dilação probatória.
As Certidões de Dívida Ativa, em geral, gozam da prerrogativa de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.
Decisão mantida. Agravo não provido. (N.U 1021583-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VEDAÇÃO DA SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é possível a análise de argumento que demanda dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, por força da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de prova pré-constituída. (N.U 1000059-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024”.

Diante de todo o exposto, constata-se que a tese defendida pela parte agravante demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Desse modo, ausente demonstração inequívoca da ilegitimidade passiva arguida, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025